Tribunal: TJMT
Processo: 1002694-73.2018.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR DE CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM CONTA PRÓPRIA DO RECORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar na ocorrência de conexão quando as ações possuem as mesmas partes, mas causa de pedir distintas. Preliminar arguida pela parte recorrente. Insurgência acolhida. Sentença reformada apenas neste ponto.
2. Em que pese a sentença ter mencionado a conexão, houve a prolação de sentenças distintas nos respectivos processos, de tal maneira que a eventual conexão resultou em uma sentença para vários processos, nos mesmos autos, porque houve o tratamento diferenciado com a prolação de uma sentença em cada processo.
3. Analisando os autos depreende-se que os contratos versados nos processos são diversos, os valores são diversos e o momento de pactuação são diferentes. Nesse contexto, há dissociação entre os fatos e os fundamentos jurídicos (causa petendi) das referidas ações, não se impondo a conexão, tampouco a sua configuração.
4. Não há falar na ocorrência de conexão quando as ações possuem as mesmas partes, mas causa de pedir distintas. Preliminar arguida pela parte recorrente. Insurgência acolhida. Sentença reformada apenas neste ponto, para afastar a conexão, mas manter a análise do mérito para averiguação de error in judicando, porque a preliminar arguida não prejudica essa análise.
5. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes.
6. Comprovação de contratação mediante juntada de contrato assinado, contrato de refinanciamento e comprovantes de transferências bancária em conta de titularidade da própria parte recorrente.
7. A instituição financeira não comete ilícito quando há prova da contratação de empréstimo consignado, com transferência bancária creditada na conta do próprio recorrente e desconto em folha de pagamento, pois está no exercício regular do direito.
8. Não restam configurados quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[RONAIR WILLIAN GOMES DA SILVA - CPF: 008.823.891-14 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020